Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-11.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO PARA O RITO COMUM NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Segundo o disposto no inciso X do artigo 784 do Código de Processo Civil, não se qualifica como título executivo extrajudicial crédito referente a contribuições devidas a “condomínio irregular”.
II. Institui-se o condomínio edilício e o condomínio de lotes mediante o registro dos seus atos constitutivos no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos artigos 1.332 e 1.358, caput e § 2o, do Código Civil.
III. A omissão do autor quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.